Tribunal: TJDFT
Processo: 0750929-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750929-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO AGRAVADO: PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 1a REGIAO D E C I S Ã O A decisão de ID 78615802 declinou da competência para o Tribunal Regional Federal da 1o Região. Constou na referida decisão que, caso o PJe seja incompatível com o sistema existente na Justiça Federal, deverá a Secretaria encaminhar o presente recurso, por Ofício, à distribuição da Justiça Federal. A certidão de ID 78677810 informou que foi encaminhado o PDF dos presentes autos, em sua integralidade, via malote digital, ao protocolo judicial do TRF da 1o região, diante da impossibilidade de redistribuição dos autos. Assim, verifica-se que já foram adotadas as providências para a distribuição do recurso na Justiça Federal. Desse modo, arquivem-se os autos, conforme determinado na decisão de ID 78615802. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora